Tribunal: TJDFT
Processo: 0750674-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0750674-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF PLAZA LTDA AGRAVADO: JHSN CAFETERIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DF PLAZA LTDA, ora exequente/agravante, em face da decisão de ID Num. 216290541, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial no. 0750916-22.2023.8.07.0001, proposta em desfavor de JHSN CAFETERIA LTDA, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “CNIB: O pleito da parte autora, quanto à utilização do sistema CNIB para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens encontrados em nome da parte executada, deve ser indeferido. No processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC). A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito. Ademais, não há fundamento legal para a decretação de indisponibilidade de bens no bojo de execução singular, pois se verifica que a legislação prevê especificamente a determinação de indisponibilidade de bens em outas hipóteses, todas em caráter cautelar, que não em processo de execução singular, como no caso de ação de responsabilização pessoal dos sócios pela falência de empresa de responsabilidade limitada, prevista no art. 82, §2o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências), a indisponibilidade de bens do investigado por ato de improbidade administrativa (art. 7o da Lei n.o 8.429/1992), a indisponibilidade de bens de administradores de instituições financeiras sob intervenção (art. 36 da Lei n.o 6.024/1974), a indisponibilidade dos bens dos administradores de operadoras de plano de saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial (art. 24-A da Lei n.o 9.656/1998), etc. Pelos motivos expostos, indefiro o pleito de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executa. SerasaJud. Também indefiro o pleito de inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes, vê-se que o art. 782, §3o, do CPC, dispõe que “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes” (g.n.). Trata-se, portanto, de faculdade que no momento não pode ser deferida, pelas limitações de pessoal deste Juízo e a complexidade de acesso e resposta ao sistema SerasaJud. Vê-se também que a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes não é providência que dependa exclusivamente de ordem judicial, já que o próprio credor pode fazê-lo, razão pela qual este Juízo opta por concentrar os recursos materiais e de pessoal nas atividades que dependem exclusivamente da atuação Judiciária. (...).” Em suas razões recursais, informa o exequente/agravante tratar-se, na origem, de execução de título extrajudicial, no qual requereu a consulta ao sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB , bem como a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD, o que foi indeferido na forma da decisão agravada. Argumenta, em linhas gerais, que a consulta ao CNIB é útil para localização de bens em nome do executado em outras unidades da federação, enquanto o registro do nome do executado no SERASAJUD, trata-se de medida coercitiva para que o executado busque regularizar sua situação perante o credor. Sustenta que as medidas pleiteadas encontram amparo no princípio da cooperação e contribuem para garantir a efetividade da prestação jurisdicional. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja autorizada a realização das consultas pleiteadas. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) trata-se de sistema criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, nos seguintes termos: “Art. 2o. A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. (...) Art. 4o. A CNIB será constituída por Sistema de Banco de Dados Eletrônico (DBMS) que será alimentado com as ordens de indisponibilidades decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública nas hipóteses legalmente previstas.” Da leitura dos termos do provimento, acima transcritos, verifica-se que o sistema CNIB tem por finalidade integrar todas as ordens de indisponibilidade de bens determinadas por magistrados e autoridades administrativas, mas não a busca de bens de devedores. No caso concreto, a exequente/agravante busca localizar bens imóveis suficientes para garantir a efetividade da execução. Contudo, o sistema CNIB não possui essa finalidade, pois apenas registra a indisponibilidade de bens imóveis, além de integrar e disponibilizar tais ordens aos Tabeliães de Notas e Registros Imobiliários. Ressalte-se que, em momento algum, foi decretada a indisponibilidade de bens da parte executada/agravada no feito original, fato que motivaria a sua inscrição no sistema pleiteado. De igual modo, não foi demonstrada a situação de dilapidação patrimonial da executada com o fito de frustrar a execução. Por fim, cumpre destacar que o acesso à base de dados do CNIB não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois a parte interessada pode requerer o acesso pretendido diretamente por meio de cartório extrajudicial, a seu critério, com o devido recolhimento dos respectivos emolumentos. Nesse sentido, já decidiu a respeitável 3a Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS POR MEIO DO SISTEMA CNIB. PRETENSÃO DISSOCIADA DA FINALIDADE DO SISTEMA. DECISÃO MANTIDA. 1. O sistema CNIB cadastra a indisponibilidade de bens imóveis e a integra e disponibiliza aos Tabeliães de Notas e Registros Imobiliários, mas não se presta para a busca ou constrição de bens de devedores. Qualquer pessoa interessada pode acessar o CNIB, por meio de cartório extrajudicial, desde que recolha os correspondentes emolumentos. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1352736, 07065177620218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 14/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). ALTA DISPONIBILIDADE. FACULDADE DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese a agravante pretende que seja deferida pesquisa de bens do devedor na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as ordens de indisponibilidade decretadas por Autoridades Judiciárias ou Administrativas. 3. O acesso à base de dados da CNIB não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois a parte interessada pode requerer essa diligência diretamente ao Cartório respectivo, com o devido recolhimento dos emolumentos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1354078, 07110135120218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 26/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação ao pedido de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, destaco que a jurisprudência deste Tribunal tem adotado entendimento de que a utilização do referido sistema é uma faculdade do Juízo, que pode ser efetivada quando verificada impossibilidade ou dificuldade na realização do cadastro na via administrativa. Confira-se o seguinte precedente acerca do tema: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISTEMA SERASAJUD. FACULDADE DO JUIZ. AUSÊNCIA DE ÓBICE À INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES PELA VIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 782, § 3o, do CPC, "a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes". 2. "O art. 782, § 3o, do CPC/2015 não impõe ao julgador o dever de determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, tendo em vista o uso da forma verbal pode, tornando claro trata-se de faculdade atribuída ao juiz, a ser por ele exercida ou não, a depender das circunstâncias do caso concreto." (REsp 1.762.254/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/11/2018). 3. A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes é providência que compete ao credor. Não é possível, sem justa razão, transferir ao Poder Judiciário tal encargo, desobrigando o exequente de pagar o valor usualmente cobrado pelos bancos catalogadores de dados. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1734080, 07115992020238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos originários, não há elemento que demonstre a negativa ou impossibilidade de realização do cadastro pela via administrativa, o que afasta a probabilidade do direito. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 18 de dezembro de 2024 07:28:56. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora